Tribunal: STF
Processo: ARE 740655
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-12-09
Data de publicação: 2016-12-09

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Representação de inconstitucionalidade de lei distrital em face da Lei Orgânica do Distrito Federal. Ausência de normas de reprodução obrigatória. Incidência da Súmula nº 280/STF. Precedentes.



    1. Para que seja admissível recurso extraordinário de ação direta de inconstitucionalidade processada no âmbito do Tribunal local, é imprescindível que o parâmetro de controle normativo local corresponda à norma de repetição obrigatória da Constituição Federal.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local. Incidência da Súmula nº 280 do Supremo Tribunal Federal. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.